Tribunal: TJSP
Processo: 1501982-72.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação da Defesa - Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas em ambas as fases da investigação – Negativa judicial do acusado isolada do contexto probatório – Fatos que estão abrangidos pela Lei Maria da Penha – Condenação mantida – Pena-base fixada em 1/6 acima do patamar mínimo em razão da existência de

Ementa:
Apelação da Defesa - Violência doméstica – Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas em ambas as fases da investigação – Negativa judicial do acusado isolada do contexto probatório – Fatos que estão abrangidos pela Lei Maria da Penha – Condenação mantida – Pena-base fixada em 1/6 acima do patamar mínimo em razão da existência de maus antecedentes – Circunstâncias agravantes da reincidência específica e de crime praticado na seara doméstica bem reconhecidas – Acréscimo de 1/3 mantido – Regime inicial semiaberto e negativa de penas alternativas, ante a vida pregressa do acusado – Fixação de reparação a título de dano moral – Efetiva violação aos direitos de personalidade da ofendida – Inteligência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal – Tema no 983 do STJ – Justiça Gratuita – Questão a ser apreciada pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação desprovido.